Tribunal: TJDFT
Processo: 0718699-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718699-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ANA MARIA DA CONCEICAO SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO PEREIRA DA SILVA, para reforma da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova técnica. A decisão agravada foi assim proferida (ID 158060125, dos autos de origem): Não há mais ponto a esclarecer sobre o laudo de avaliação apresentado no ID 154781810, bem como sobre todos os esclarecimentos prestados pelo(a) Oficial de Justiça. Assim, vejo que as informações constantes nos Autos são suficientes para subsidiar o convencimento deste Juízo. Dessa forma, HOMOLOGO o laudo de avaliação apresentado no ID 154781810. O Magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe deferir aquelas que julgue necessárias para formar seu livre convencimento, a teor do artigo 371 do CPC. In casu, entendo que as provas produzidas nos Autos se mostram suficientes para elucidar a questão discutida no feito. Portanto, INDEFIRO o pedido de perícia técnica pleiteada na petição de ID 156967145, haja vista existir informações suficientes nos Autos para julgar a lide e tal procedimento seria inócuo e protelatório, além de retardar a marcha processual desnecessariamente. Noutro giro, finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Após, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Publique-se. Intimem-se. Em suma, o agravante aduz que requereu ao juiz da causa a produção de prova técnica a ser realizada por especialista corretor de imóveis, registrado junto ao CRECI ou outro órgão correlato para emitir avaliação mercadológica do imóvel objeto da lide. Relata que o imóvel avaliado foi partilhado na proporção de 50% entre o agravante e a agravada. Alega que foi afastado do lar em razão de medida protetiva e, desde então, a agravada reside no imóvel sem pagar aluguel e pretende adjudicar para si o imóvel por preço três vezes abaixo o preço de mercado. Narra que a avaliação feita pelo Oficial de Justiça apontou o mesmo valor apresentado pela agravada. Discorda da avaliação e defende que o Oficial de Justiça não juntou documento comprobatório das pesquisas de mercado realizadas, motivo pelo qual requereu ao juiz a realização de perícia técnica. Afirma que o preço de mercado do imóvel é R$1.200.000,00 para a venda e R$5.000,00 para aluguel. Defende o direito de produzir prova técnica pericial a ser realizada por especialista Corretor de Imóveis, com cadastro ativo no CRECI, curso técnico em Transações Imobiliárias (TTI) ou correlato, curso técnico de avaliação de imóveis ativo junto ao Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários (CNAI), com competência para emitir Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (PTAM). Por fim, requer seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pugna pela determinação de realização da perícia técnica como requerida. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto interposto contra decisão que indeferiu a produção de perícia técnica para avaliação de imóvel, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Segundo prevê o art. 1.015 do CPC, caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Porém, cumpre observar que a possibilidade de mitigação do rol descrito no referido artigo se mostra aceitável quando a urgência do caso exigir para garantia da sua eficácia, aliada à inutilidade do julgamento postergado, o que não se verifica no presente caso. Nessa linha de compreensão, firma-se este Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEADOR. NÃO MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISAO MANTIDA. 1. Inexiste previsão no rol do art. 1.015 do CPC a respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado por ocasião do recurso de apelação. 2. No caso, também não incidiria as disposições do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Isso porque, resta claro que a insurgência recursal aviada pela parte Agravante, não se vislumbra risco de qualquer prejuízo com o adiamento da possibilidade de impugnação nas razões de apelação. 3.Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1311350, 07396781420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . Destarte, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator